Tribunal: TJMT
Processo: 1007927-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007927-22.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADOS:- NEUSA CECILIA WESSNER e outros
Agravo de Instrumento n. 1007927-22.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que deferiu o processamento da Recuperação Judicial requerida pelos agravados.
A agravante alega que a parte recuperanda não têm dois anos de inscrição na Junta Comercial e não há comprovação de atividade rural anterior (art. 48, caput, da Lei de Recuperação de Empresas). E mais, os créditos não empresariais não se submetem aos efeitos da Recuperação.
Afirma que o relatório de constatação prévia aponta a incompletude e irregularidade documental grave quanto aos requisitos esculpidos no artigo 51, inciso II da Lei no 11.101/2005.
Diz que há indícios de ocultação patrimonial e desvio de produção agrícola, ante a ausência de informações contábeis sobre a lavoura colhida, bem como não foi apresentada a escrituração contábil regular. Acrescenta que a falta desses documentos não permite concluir as reais condições de funcionamento dos produtores rurais, nem sequer a existência de endividamento ou insolvabilidade.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu o processamento da Recuperação Judicial proposta pelos agravados.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou evidenciado dano iminente à agravante que exija o deferimento da medida neste momento.
Se provido o Recurso no mérito, ela terá atendida a postulação com a reforma do decisum atacado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentado o parecer da PGJ, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
A contraminuta já foi apresentada (Id 39209973).
Vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 6 de abril de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator